Tribunal: STM
Processo: 7000089-11.2024.7.02.0002
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. SUPOSTA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE FILIAÇÃO FALSA PARA CONCESSÃO DE CERTIFICADO DE COLECIONADOR, ATIRADOR DESPORTIVO E CAÇADOR (CAC). CONDUTA PRATICADA POR CIVIL. OFENSA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 9º, INCISO III, DO CPM. COMPETÊNCIA DA JMU. SÚMULA VINCULANTE Nº 36. INAPLICABILIDADE. USO DE DOCUMENTO FALSO EM SERVIÇO MILITAR. ATIVIDADE CONSTITUCIONAL DESEMPENHADA PELO COMANDO DO EXÉRCITO. ALTA RELEVÂNCIA. ART 21, INCISO VI, DA CF/1988. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO E DECRETOS REGULAMENTADORES. ATIVIDADE ATENTATÓRIA CONTRA A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR ATRAI A COMPETÊNCIA DA JMU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Bens jurídicos de interesse da caserna não se limitam apenas àqueles vinculados ao art. 142 da CF/1988. Igualmente de índole constitucional, são de relevante interesse os bens jurídicos e serviços relacionados com sua missão de autorizar e de fiscalizar a produção e o comércio de material bélico (art. 21, VI, da CF/1988).
2. Compete à JMU o processamento e o julgamento do agente que, ainda que civil, de forma voluntária e consciente, atue contra instituições militares, fazendo uso de quaisquer documentos falsificados ou alterados por outrem, apresentados perante Organizações Militares que estão no cumprimento de seu dever institucional.
3. A conduta de apresentar documento falso ao Exército Brasileiro, em processo para obtenção de Certificado de Registro de CAC, atinge a lisura da atividade realizada por aquela Força no âmbito de seus serviços.
4. A ação perpetrada ofende diretamente a ordem administrativa militar, ante os prejuízos à fé pública por risco à lisura dos cadastros mantidos e documentos emitidos pela Instituição Militar, comprometendo a segurança e a atividade fiscalizatória promovidas pelo Exército Brasileiro.
5. No caso, restou plenamente configurada a prática, em tese, do crime de documento falso, previsto no Código Penal Militar, de modo a justificar a competência da Justiça castrense, porquanto o suposto fato atinge, de forma direta, a Administração Militar, a ordem administrativa militar, bem como a regularidade das funções desenvolvidas pelo Exército Brasileiro.
Recurso Ministerial conhecido e provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/12/2024 A
05/12/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000089-11.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: ALEXANDRE GOMES (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): SOLANGE LINO GONÇALVES (OAB SP337712)
ADVOGADO(A): ERIKA VANESSA DOS SANTOS (OAB SP360197)
RECORRIDO: JAIRO DA SILVA GOMES (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL, PARA, DESCONSTITUINDO A DECISÃO
PROFERIDA PELA JUÍZA FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA
DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, DE 26/7/2024, RECEBER A
DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DOS CIVIS JAIRO DA SILVA GOMES
E ALEXANDRE GOMES, E DETERMINAR A BAIXA DOS AUTOS PARA O
REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000089-11.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: ALEXANDRE GOMES (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): SOLANGE LINO GONÇALVES (OAB SP337712)
ADVOGADO(A): ERIKA VANESSA DOS SANTOS (OAB SP360197)
RECORRIDO: JAIRO DA SILVA GOMES (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM.
ART. 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. SUPOSTA
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE FILIAÇÃO FALSA PARA
CONCESSÃO DE CERTIFICADO DE COLECIONADOR, ATIRADOR
DESPORTIVO E CAÇADOR (CAC). CONDUTA PRATICADA POR
CIVIL. OFENSA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 9º, INCISO III,
DO CPM. COMPETÊNCIA DA JMU. SÚMULA VINCULANTE N° 36.
INAPLICABILIDADE. USO DE DOCUMENTO FALSO EM SERVIÇO
MILITAR. ATIVIDADE CONSTITUCIONAL DESEMPENHADA PELO
COMANDO DO EXÉRCITO. ALTA RELEVÂNCIA. ART 21, INCISO VI,
DA CF/1988. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ARMAS DE FOGO DE
USO RESTRITO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO E DECRETOS
REGULAMENTADORES. ATIVIDADE ATENTATÓRIA CONTRA A
ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR ATRAI A COMPETÊNCIA DA
JMU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Bens jurídicos de interesse da caserna não se limitam apenas àqueles
vinculados ao art. 142 da CF/1988. Igualmente de índole constitucional, são de
relevante interesse os bens jurídicos e serviços relacionados com sua missão de
autorizar e de fiscalizar a produção e o comércio de material bélico (art. 21, VI,
da CF/1988).
2. Compete à JMU o processamento e o julgamento do agente que, ainda que
civil, de forma voluntária e consciente, atue contra instituições militares,
fazendo uso de quaisquer documentos falsificados ou alterados por outrem,
apresentados perante Organizações Militares que estão no cumprimento de seu
dever institucional.
3. A conduta de apresentar documento falso ao Exército Brasileiro, em processo
para obtenção de Certificado de Registro de CAC, atinge a lisura da atividade
realizada por aquela Força no âmbito de seus serviços.
4. A ação perpetrada ofende diretamente a ordem administrativa militar, ante os
prejuízos à fé pública por risco à lisura dos cadastros mantidos e documentos
emitidos pela Instituição Militar, comprometendo a segurança e a atividade
fiscalizatória promovidas pelo Exército Brasileiro.
7000089-11.2024.7.02.0002
40001367028 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. No caso, restou plenamente configurada a prática, em tese, do crime de
documento falso, previsto no Código Penal Militar, de modo a justificar a
competência da Justiça castrense, porquanto o suposto fato atinge, de forma
direta, a Administração Militar, a ordem administrativa militar, bem como a
regularidade das funções desenvolvidas pelo Exército Brasileiro.
Recurso Ministerial conhecido e provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao Recurso Ministerial, para,
desconstituindo a Decisão proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 26/7/2024, receber a Denúncia oferecida em desfavor dos
civis JAIRO DA SILVA GOMES e ALEXANDRE GOMES, e determinar a baixa dos autos
para o regular prosseguimento do feito.
Brasília, 05 de dezembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo presentante do
Ministério Público Militar (MPM), contra Decisão proferida pela Juíza Federal da Justiça
Militar da União (JMU) da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, em 26/7/2024,
nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000089-11.2024.7.02.0002 – IPM, no tocante à
rejeição integral da denúncia oferecida em desfavor dos civis JAIRO DA SILVA GOMES e
ALEXANDRE GOMES, “face a incompetência da Justiça Castrense para apreciar o feito”,
por analogia, com aplicação da Súmula Vinculante n° 36 ao contexto do processo de
concessão do Certificado de Registro de Colecionador de Armas, Atirador e Caçador (CAC),
no Serviço de Produtos Controlados da 2ª Região Militar – SFPC-2 (processo 7000089-
11.2024.7.02.0002 – IPM, evento 55).
A Exordial, ofertada no dia 18/7/2024 (IPM, evento 52), narra que:
No dia 12 de janeiro de 2021, o primeiro Denunciado (Jairo da Silva Gomes) apresentou ao
Comando da 2ª Região Militar, na condição de despachante, e em nome do segundo
Denunciado
(Alexandre
Gomes),
documento
intitulado
‘Requerimento
para
concessão/revalidação de registro ou apostilamento – colecionamento, tiro desportivo e caça’
3, voltado à obtenção de Certificado de Registro para pessoa física com a finalidade de
realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça (CAC) junto ao
Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região Militar (SFPC/2), organização
militar subordinada àquele Comando.
Ocorre que, com o objetivo de cumprir o requisito instituído pela alínea b do inciso II do
parágrafo 2º do artigo 17 da Portaria nº 166 - COLOG/C Ex, de 22 de dezembro de 2023, do
Comandante Logístico do Exército4, o requerimento em referência foi instruído com
7000089-11.2024.7.02.0002
40001367028 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

documento particular falso, consistente em Declaração de Filiação a Entidade de Clube de
Tiro supostamente expedida pelo Clube de Tiro de Embu-Guaçu (CTEG)5.
De fato, por meio de investigações realizadas no curso do Inquérito Policial Militar nº
7000089-11.2024.7.02.00026, instaurado em decorrência da Solução exarada pelo
Comandante da 2ª Região Militar em procedimento investigatório anterior7, constatou-se que
o documento em referência não era verdadeiro.
A respeito, vejam-se a mensagem eletrônica encaminhada pela Diretora do Clube de Tiro de
Embu-Guaçu (CTEG), Dilza Pedroso Gomes de Souza, em resposta a consulta feita pelo
encarregado do procedimento investigatório que precedeu o Inquérito Policial Militar nº
7000089-11.2024.7.02.00028, e as declarações posteriormente prestadas por ela no curso do
próprio Inquérito Policial Militar nº 7000089-11.2024.7.02.00029.
Na oportunidade, a Diretora do Clube de Tiro de Embu-Guaçu (CTEG) respondeu de forma
negativa, ao ser indagada sobre a autenticidade da Declaração de Filiação a Entidade de
Clube de Tiro supostamente expedida pelo Clube de Tiro de Embu-Guaçu (CTEG),
esclarecendo que
“[o] documento encontra-se fora dos padrões: a) documento antigo; b) carimbo
grande; c) assinatura falsa; d) o logotipo do CTEG fora de padrão; e) data redigida à
mão; f) texto centralizado; g) espaçamento do carimbo fora do padrão; h) dados não
verdadeiros”10.
Além disso, após negar ter assinado o documento11, indicou expressamente a sua falsidade12.
Cabe acrescentar que foi juntada aos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000089-
11.2024.7.02.0002 cópia da ficha de cadastro do Clube de Tiro de Embu-Guaçu (CTEG) com
o número mencionado na Declaração de Filiação a Entidade de Clube de Tiro usada para
instruir o requerimento apresentado à administração militar pelo primeiro Denunciado (Jairo
da Silva Gomes) em nome do segundo Denunciado (Alexandre Gomes). Nela, vê-se que o
número de cadastro em referência (nº 567) pertencia, na verdade, a Eudison Benicio de Sá, e
não a Alexandre Gomes13.
Inequívoca, portanto, a falsidade do documento em referência.
Cabe observar que, apesar da inidoneidade da Declaração de Filiação a Entidade de Clube
de Tiro, o requerimento apresentado pelo primeiro Denunciado (Jairo da Silva Gomes), em
benefício do segundo Denunciado (Alexandre Gomes), foi deferido, em 2 de março de 2021,
conforme pode ser visto em documento intitulado Ficha de Protocolo e Despacho, que contém
os dados do segundo Denunciado (Alexandre Gomes) e apresenta referência expressa ao
deferimento do Certificado de Registro para atividade de tiro desportivo14. A circunstância
demonstra, a toda prova, a potencialidade lesiva – i. e., a capacidade de ludibriar a
administração pública – do documento em questão.
Evidente, portanto, que, ao apresentar à administração militar documento particular falso – i.
e., Declaração de Filiação a Entidade de Clube de Tiro supostamente emitida pelo Clube de
Tiro de Embu-Guaçu (CTEG) –, o primeiro Denunciado (Jairo da Silva Gomes) praticou o
crime tipificado no artigo 315 do Código Penal Militar (uso de documento falso), em concurso
de agentes com o segundo Denunciado (Alexandre Gomes), beneficiário direto do delito.
O fato de o requerimento instruído com o documento falso ter sido apresentado à
administração militar pelo primeiro Denunciado (Jairo da Silva Gomes), na condição de
despachante, foi referido em declarações prestadas pelo segundo Denunciado (Alexandre
7000089-11.2024.7.02.0002
40001367028 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Gomes)15.
Ademais, a circunstância pode ser comprovada pela presença, no campo ‘e-mail’ da parte
superior do requerimento, abaixo dos dados de qualificação e acima do endereço de
Alexandre Gomes, do endereço eletrônico fioouro@gmail.com16, declarado por Jairo da Silva
Gomes como seu no dia em que prestou declarações perante o encarregado do Inquérito
Policial Militar nº 7000089- 11.2024.7.02.000217.
Refira-se, por derradeiro, o instrumento de mandato lavrado e assinado pelo segundo
Denunciado (Alexandre Gomes), em 27 de junho de 2020, concedendo ao primeiro
Denunciado (Jairo da Silva Gomes)
“poderes específicos para, perante o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados
do Comando da 2ª Região Militar (SFPC/2), assinar requerimentos, termos e
declarações, protocolar e retirar processo para Concessão de Certificado de Registro
de Pessoa Física, respondendo solidariamente pelos documentos apresentados”18.
De outra parte, cabe analisar a participação efetiva do segundo Denunciado (Alexandre
Gomes) no delito que constitui o objeto desta inicial acusatória, bem como o seu
conhecimento da apresentação do documento falso à administração militar pelo primeiro
Denunciado (Jairo da Silva Gomes).
Veja-se que, a respeito, declarou o segundo Denunciado (Alexandre Gomes), no curso das
investigações conduzidas no Inquérito Policial Militar nº 7000089-11.2024.7.02.0002, ao ser
perguntado se
“entregou a Declaração de Filiação à Entidade de Tiro Desportiv[o] [...] ao senhor
Jairo da Silva Gomes junto com os demais documentos”19
voltados a instruir o requerimento de concessão de Certificado de Registro para pessoa física
com a finalidade de realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e
caça (CAC), que
“[n]ão entregou a Declaração de Filiação ao senhor Jairo da Silva Gomes [e]
[d]esconhece o documento”20.
No entanto, verifica-se que o documento intitulado ‘Requerimento para concessão/revalidação
de registro ou apostilamento – colecionamento, tiro desportivo e caça’21 – assinado, de
próprio punho, pelo segundo Denunciado (Alexandre Gomes) – continha expresso registro de
que estava instruído com ‘comprovante de filiação a entidade de tiro/caça’22, o que, por certo,
joga por terra a alegação de que desconhecia ele a existência da Declaração de Filiação a
Entidade de Clube de Tiro inidônea.
Cabe registrar ainda que não foi possível determinar se o documento falso em referência foi
produzido pelo primeiro Denunciado (Jairo da Silva Gomes), pelo segundo Denunciado
(Alexandre Gomes), pelos dois Denunciados em conjunto ou por uma terceira pessoa, que o
teria repassado aos dois Denunciados. Assim, não há como se imputar delito de falsificação
de documento (artigo 311 do Código Penal Militar) a qualquer pessoa.
De qualquer forma, ainda que se pudesse atribuir tal crime a um ou aos dois Denunciados, é
fato que se aplicaria, na espécie, o princípio da consunção que rege o conflito aparente de
normas penais, constituindo a falsificação – material ou ideológica – de documento particular
mero antefato impunível, por se tratar de hipótese de crime progressivo em que o crime-fim
necessariamente absorve o crime-meio. Sobre a matéria, destaquem-se precedentes do
Supremo Tribunal Federal23 e do Superior Tribunal de Justiça24.
7000089-11.2024.7.02.0002
40001367028 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se desconhece que há decisões jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal25, do
Superior Tribunal de Justiça26 e do Superior Tribunal Militar27 que proclamam, ao contrário,
a absorção do crime de uso de documento falso pelos delitos de falsificação de documento e
falsidade ideológica, sustentados na lógica de que o uso seria mero exaurimento e, portanto,
pós-fato impunível em relação aos crimes em referência.
No entanto, resta evidente que, em se tratando de delitos de natureza militar, o uso do
documento falso deve prevalecer sobre a falsificação, nas hipóteses específicas em que o fato
só passa a atentar contra a administração castrense no momento da utilização do documento
contrafeito, como, por óbvio, se dá no caso presente28.
Diante do exposto, o Ministério Público Militar vem oferecer Denúncia contra Jairo da Silva
Gomes e Alexandre Gomes, pela prática do delito previsto no artigo 315 do Código Penal
Militar (uso de documento falso), para que sejam eles processados, julgados e, ao final,
condenados às sanções previstas na lei penal militar.
Ressalte-se que deve ser aplicada aos Denunciados a pena prevista na segunda parte do tipo
secundário do artigo 311 do Código Penal Militar29, a se considerar que a pena do
mencionado artigo 315 do mesmo diploma legal remete à pena cominada à falsificação30.

[...]
23 V. decisão proferida, em 13 de abril de 2023, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
na Ação originária 2.411, relatada pelo Ministro Dias Toffoli, que cai como luva no caso
presente. Na oportunidade, proclamou o relator em seu voto: “[...] [C]onforme consolidado
na doutrina e na jurisprudência, a falsidade ideológica é, em casos que tais, meio para
permitir o uso de documento que contenha informação falsa. Assim, partindo do princípio da
consunção, em contexto no qual se verificam as duas práticas delitivas, o autor deve
responder pelo crime consuntivo, qual seja, o uso de documento falso, uma vez que o crime-
meio é absorvido pelo crime-fim [...]”.
24 V. Habeas Corpus nº 464.045, 6ª Turma, rel. Ministra Laurita Vaz, j. 26.fev.19 (“[...] 1.
Para aplicação do princípio da consunção pressupõe-se a existência de ilícitos penais
chamados de consuntos, que funcionam apenas como estágio de preparação ou de execução,
ou como condutas, anteriores ou posteriores de outro delito mais grave, nos termos do
brocardo lex consumens derogat legi consumptae. 2. A partir do quadro fático-probatório
firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, extrai-se que a falsificação do
documento foi apenas um ato preparatório para o seu uso perante órgão público; a ação final
do Paciente era a obtenção de uma identidade pública com informação errada. Assim,
caracterizado o desdobramento causal de uma única ação, motivo pelo qual o delito tipificado
no art. 299 do Código Penal deve ser absorvido pelo crime descrito no art. 304 do Código
Penal [...]”).
25 V., p. ex., Ação Penal nº 530, 1ª Turma, j. 09.set.14, rel. Ministra Rosa Weber, redator do
Acórdão Ministro Roberto Barroso.
26 V., p. ex., Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 112.730, 5ª Turma, j.03.mar.20, rel.
Ministro Ribeiro Dantas; Recurso Especial nº 1.389.214, 5ª Turma, j. 02.jun.16, rel. Ministro
Jorge Mussi; e Habeas Corpus nº 226.128, 6ªTurma, j. 07.abr.16, rel. Ministro Rogerio Schietti
Cruz.
7000089-11.2024.7.02.0002
40001367028 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27 V., p. ex., Apelação nº 7000096-10.2017.7.00.0000, j. 21.jun.18, rel. Ministro Alvaro Luiz
Pinto.
28 Lembre-se, a respeito, que o tipo inscrito no artigo 311 do Código Penal Militar exige que
“o fato atente contra a administração ou o serviço militar”, sendo difícil imaginar que tal
ocorreria apenas com a produção da Declaração de Filiação a Entidade de Clube de Tiro
falsa, sem a apresentação posterior à administração militar.
[...] (Grifos no original.)
Adicionalmente, no evento 53, o Parquet militar juntou cota, na qual
fundamenta o não oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no presente
caso, bem como aduz os elementos que levaram ao MPM reavaliar sua posição sobre a
competência para julgamento, com atuação de modo diverso aos casos análogos anteriores.
Em atenção ao oferecimento da denúncia, por intermédio da Decisão ora
recorrida (IPM, evento 55), de 26/7/2024, o juízo a quo rejeitou a inicial, declarou a
incompetência desta justiça para processar e julgar o presente feito, e determinou a remessa
dos autos ao Juízo Distribuidor da Justiça Federal - Seção Judiciária de São Paulo:
[...] De acordo com a análise realizada nos autos, o presente Inquérito Policial Militar trata
da apuração de eventual crime de falsidade documental e uso de documento falso
consubstanciado na apresentação de documento inidôneo perante a Administração Militar.
Verifica-se que este feito foi instaurado por determinação do Comandante da 2ª Região
Militar, por meio da Portaria nº 41-AsseApAsJurd/2ªRM, de 01/04/2024, posteriormente
retificada em relação a substituição de seu Encarregado, bem como ratificada em relação ao
seu objeto, por meio da Portaria nº 49-AsseApAsJurd/2ªRM, de 29/04/2024, e da Portaria nº
52-AsseApAsJurd/2ªRM, de 03/05/2024.
Depreende-se dos autos que o presente caderno investigatório foi instaurado em decorrência
de fatos verificados incidentalmente no Inquérito Policial Militar instaurado por meio da
Portaria nº 6-AsseApAsJurd/2ªRM, de 12/01/2024, do Comandante da 2ª Região Militar, sendo
o objeto do novo feito a apuração de falsificação de documento particular e uso de documento
falso por parte do civil Jairo da Silva Gomes, na função de Despachante, para obtenção de
Certificado de Registro para pessoa física com a finalidade de realizar atividades de
colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça (CAC) no Serviço de Fiscalização de
Produtos Controlados da 2ª Região Militar (SFPC/2), em favor do civil Alexandre Gomes.
Apurou-se que, em 12/01/2021 o civil Jairo da Silva Gomes, exercendo a função de
Despachante e Procurador do civil Alexandre Gomes, apresentou no Serviço de Fiscalização
de Produtos Controlados da 2ª Região Militar (SFPC/2) documento denominado
“Requerimento Para Concessão/Revalidação de Registro ou Apostilamento - Colecionamento,
Tiro Desportivo e Caça”, objetivando a obtenção de Certificado de Registro (CR) para
Alexandre Gomes com a finalidade de realizar atividades de colecionamento de armas de
fogo, tiro desportivo e caça (CAC). Com o intuito de cumprir as exigências legais para
obtenção do Certificado de Registro, o indiciado Jairo da Silva Gomes juntou ao
procedimento administrativo uma Declaração de Filiação a Entidade de Tiro, supostamente
expedida pelo Clube de Tiro de Embu-Guaçu, que após checagem, restou apurado ser tal
documento inidoneo.
Visando elucidar os fatos, em sede investigativa foram inquiridos na qualidade de testemunha
a civil Dilza Pedroso Gomes de Souza, como indiciado o civil Jairo da Silva Gomes e como
investigado o civil Alexandre Gomes, como a seguir destaca-se:
7000089-11.2024.7.02.0002
40001367028 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) Testemunha Dilza Pedroso Gomes de Souza (evento nº 42; INQ55; fls. 5/6; INQ56; fls. 1/3):
“...Perguntada: A Declaração de Filiação a Entidade de Tiro Desportiva, página nº
188, do processo instaurado pela Portaria nº 6-Asse Ap As Jurd/2ª RM de 12 de janeiro
de 2024, foi emitida a pelo Clube de Tiro de Embu-Guaçu (CTEG) ? Respondeu: Não.
O documento encontra-se fora dos padrões: a) documento antigo; b) carimbo grande;
c) assinatura falsa; d) o logotipo do CTEG fora de padrão; e) data redigida a mão; f)
texto centralizado; g) espaçamento do carimbo fora do padrão; h) dados não
verdadeiros. Perguntada: A senhora assinou a Declaração de Filiação a Entidade de
Tiro Desportiva, página nº 188 do processo instaurado pela Portaria nº 6-Asse Ap As
Jurd/2ªRM, de 12 de janeiro de 2024 ? Respondeu: Não. Perguntada: A Declaração de
Filiação a Entidade de Tiro Desportiva, página nº 188, do processo instaurado pela
Portaria nº 6-Asse Ap As Jurd/2ªRM, de 12 de janeiro de 2024, é falsa ou verdadeira ?
Respondeu: Falsa. ... Perguntada: Quando a senhora assumiu a presidência do Clube
de Tiro de Embu-Guaçu (CTEG) no ano de 2018? Respondeu: Já está há mais de 10
anos na presidência do CTEG. Perguntada: A Ficha Cadastral (CTEG), de 09 de junho
de 2018, página nº 194, do processo instaurado pela Portaria nº 6-Asse Ap As Jurd/2ª
RM, de 12 de janeiro de 2024, mostra que o “número de filiado 567“ pertence ao
senhor Eudison Benício de Sá e não ao senhor Alexandre Gomes, como diz o texto da
Declaração de Filiação à Entidade de Tiro Desportiva, página nº 188, de dezembro de
2020, da mesma Portaria. Existe a possibilidade de um futuro filiado vir a ter o mesmo
número e filiação de um antigo filiado do Clube de Tiro de Embu-Guaçu (CTEG) ?
Respondeu: Não existe a possibilidade...”
b) Indiciado civil Jairo da Silva Gomes (evento nº 42; INQ59; fls. 2/5) fez uso do direito
constitucional de permanecer em silêncio.
c) Investigado civil Alexandre Gomes (evento nº 42; INQ60; fl. 6; INQ61; INQ62; fls. 1/2):
“...Perguntado: Na inquirição realizada, dia 27 de maio de 2024 com a senhora Dilza
Pedreso Gomes de Souza Presidente de CTEG, ele afirma que para se tornar filiado ao
CTEG o interessado precisa comparecer pessoalmente ao Clube de Tiro para fins de
preenchimento e entrega de documentos. O senhor compareceu ao CTEG com esta
finalidade ? Respendeu: Não. Perguntado: O senhor possuí/possuío carteira de filiada
de Clube de Tiro de Embu-Guaçu (CTEG) ? Respondeu: Não. Perguntado: De quais
atividades o senhor já participou no Clube de Tiro de Embu-Guaçu (CTEG) ?
Respondeu: Nenhuma. Perguntado: O senhor conhece o senhor Jairo da Silva Gomes?
Respondeu: Só por telefone. Perguntado: Quem é o senhor Jairo da Silva Gomes ?
Respondeu: Respondeu: Foi o despachante contratado para cuidar do processo de
solicitação do Certificado do Registro (CR) junto ao Exército Brasileiro. Perguntado:
Para qual tipo de serviço o senhor contratou o senhor Jairo da Silva Gomes ?
Respondeu: Para o serviço de despachante. Perguntado: O senhor já conhecia o senhor
Jairo da Silva Gomes antes de contratá-lo para prestar o serviço de despachante ?
Respondeu: Não. Perguntado: O serviço do senhor Jairo da Silva Gomes foi indicação
de alguma pessoa ? Respondeu: Sim. Perguntado: Quem indicou o serviço prestado
pelo senhor Jairo da Silva Gomes ? Respondeu: Foi o senhor Cláudio. Perguntado:
Quem é o senhor Cláudio ? Respondeu: É um conhecido de Mogi das Cruzes.
Perguntado: Como o senhor conheceu o senhor Cláudio ? Respondeu: Conheceu no
condomínio onde mora, porém o Senhor Cláudio não mora mais no condomínio.
Perguntado: O senhor Cláudio já solicitou Certificado de Registro (CR) junto ao EB ?
Respondeu: Não sabe. Perguntado: Qual o grau de relacionamento que o senhor
tinha/tem com o senhor Jairo da Silva Gomes ? Respondeu: Não possuía, nem possuí
nenhum vínculo de amizade com o senhor Jairo do Silva Gomes. Apenas conversava
com o senhor Jairo para tratar da solicitação do CR. Perguntado: Qual a intenção do
senhor ao contratar o serviço de despachante do senhor Jairo da Silva Gomes ?
Respondeu: Por ter uma empresa de fibra óptica, localizada dentro da comunidade da
vila Nova União, em São Miguel Paulista, na Zona Leste de São Paulo-SP, a intenção
foi solicitar o Certificado de Registro (CR) para fins de segurança pessoal....”
7000089-11.2024.7.02.0002
40001367028 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da análise apurada dos autos verifica-se que ao protocolar o requerimento para concessão de
Certificado de Registro de Atirador Esportivo, Colecionador e Registro de Arma de Fogo, o
indiciado Jairo da Silva Gomes apresentou a Declaração de Filiação a Entidade e Clube de
Tiro supostamente emitida pelo Clube de Tiro de Embu-Guaçu, em nome de Alexandre Gomes.
A documentação foi protocolada por Jairo da Silva Gomes, seu Procurador. A Administração
Militar ao verificar a autenticidade dos documentos apresentados, obteve a informação que tal
Declaração era supostamente falsa e que o civil Alexandre Gomes nunca teria sido filiado a
aquela entidade. No entanto, também foi informado que a Declaração de Filiação a
Entidadede Clube e Tiro nº 567 correspondia ao ex-filiado Eudison Benício de Sá.
No Relatório da inquisa, o Encarregado concluiu (evento nº 42; INQ62; fls. 3/6; INQ63;
INQ64; fl. 1):
“... Há indícios de falsidade ideológica e documental, tipificados nos artigos 311
(falsidade documental) e 315 (uso de documento falso) do Código Penal Militar (CPM),
relacionados à emissão das declarações de filiação e aos procedimentos para obtenção
da CR. O caso aponta para a possível responsabilidade criminal do despachante Sr.
Jairo da Silva Gomes e implicações legais para as declarações falsas atribuídas ao Sr.
Alexandre Gomes e atentando em ambos os casos contra a fé pública...”
O Comandante da 2ª Região Militar, na Solução do Inquérito concordando com a versão final
constante no Relatório, conclui nos seguintes termos (evento nº 42; INQ64; fls. 2/6):
“...CONCORDAR EM PARTE com a conclusão do Encarregado do Inquérito Policial
Militar, no sentido de que, no atual momento processual, HÁ indícios da materialidade
dos crimes de falsidade documental e uso do documento falso (artigos 311 e 315 do
Código Penal Militar) perante a Administração Militar, sendo somente o crime de uso
de documento falso cometido pelo Sr. JAIRO DA SILVA GOMES no processo da
concesaão de Certificado de Registro do Sr. ALEXANDRE GOMES junto ao
SFPC/2ªRM...”
Em que pese a tese lançada na peça acusatória, com a devida vênia ao representante do
Ministério Público Militar, não há razão para sua propositura na Justiça Castrense eis que
este Juízo, não é competente para processar e julgar os fatos estampados no presente
Inquérito Policial Militar.
Em face do Exército Brasileiro ser o órgão responsável pela emissão dos Certificados de
Registro de Atirador (CR), seria compreensível concluir que o aventado crime seria de
competência da Justiça Militar da União, haja vista atentar contra a ordem administrativa
militar, entretanto, o processo de emissão de tais certificados trata-se de exercício de
atribuição subsidiária da Força Terrestre Nacional, o que demonstra a incapacidade de atrair
a competência da Justiça Castrense.
A Justiça Militar da União possui competência penal atribuída pela Lei Máxima do
ordenamento jurídico brasileiro (artigo 124, caput, da Constituição da República Federativa
do Brasil), cabendo-lhe processar e julgar os crimes militares definidos no Código Penal
Militar, bem como os previstos na legislação comum, desde que uma das condições
obrigatórias estabelecidas nas alíneas dos incisos II ou III do artigo 9º esteja presente no caso
concreto. Eis a redação do citado dispositivo:
[...]
Em um primeiro momento, seria possível compreender que o uso de documento falso para
obtenção de Certificado de Registro de Atirador (CR) deveria ser julgado pela Justiça Militar
da União, eis que, consoante artigo 24 da Lei nº 10.826, de 22/12//2003, compete “ao
Comando do Exército autorizar e fiscalizar a produção, exportação, importação, desembaraço
7000089-11.2024.7.02.0002
40001367028 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

alfandegário e o comércio de armas de fogo e demais produtos controlados, inclusive o
registro e o porte de trânsito de arma de fogo de colecionadores, atiradores e caçadores”, ou
seja, tal fato atentaria, em tese, contra a ordem administrativa militar.
Todavia, como será demonstrado, tal entendimento não é o mais adequado, sendo esta Justiça
Especializada incompetente para apreciar o feito.
A emissão de documentos é uma função secundária, subsidiária, uma atividade administrativa
do Exército Brasileiro, e não típica, prevista no artigo 142, caput, da Constituição da
República Federativa do Brasil. Outrossim, trata-se de indiciado civil. O Supremo Tribunal
Federal e o Superior Tribunal de Justiça vêm adotando uma interpretação restritiva do artigo
9º, inciso III, letra “a”, do Código Penal Militar.
A Justiça Militar da União é competente para processar e julgar civil caso pratique conduta
atentatória a bens jurídicos de natureza militar, ou seja, associados à função de natureza
castrense (defesa da Pátria, garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem).
Nessa esteira, julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA NO ÂMBITO CASTRENSE. RÉU CIVIL.
AUSÊNCIADE OFENSA A BENS JURÍDICOS TITULARIZADOS PELAS FORÇAS
ARMADAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL COMUM. 1. Em tempo de paz,
revela-se excepcional a qualificação do agente civil como sujeito ativo de crime militar.
Exige-se, para tal efeito, que a ação supostamente delituosa seja capaz de ofender
“bens jurídicos tipicamente associados à função de natureza castrense, cujos contornos
estão assim tracejados no art. 142 da Constituição Federal” (HC 106.213/MG, Rel.
Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJede 03.10.2011). 2. Compete à Justiça Federal comum
processar e julgar civil denunciado pela suposta prática dos crimes de falsidade
ideológica e de uso de documento falso, tipificados, respectivamente, nos arts. 312 e
315 do Código Penal Militar. Precedentes. 3. A inserção de informações inverídicas em
formulário destinado à obtenção, junto ao Exército Brasileiro, de registro de atirador
desportivo atinge bens e serviços de cunho administrativo - não militar, portanto -, de
interesse da União, a atrair a competência da Justiça Federal, ex vi do inciso IV do art.
109 da Constituição da República. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC 186365 AgR; Primeira Turma; Relatora: Ministra Rosa Weber; Julgamento:
28/06/2021; Publicação: 30/06/2021)
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 193610 - SP (2022/0388160-4) DECISÃO - O
JUÍZO AUDITOR DA 2ª AUDITORIA DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
DA UNIÃO - SP suscita conflito de competência, inquérito policial, diante do JUÍZO
FEDERAL DA 1ªVARA CRIMINAL FEDERAL DE SÃO PAULO. A controvérsia
estabelecida neste incidente processual se cinge a saber qual o juízo competente para a
adoção de eventuais medidas judiciais em investigação deflagrada em decorrência de
comunicação do Comando da 2ª Região Militar do Exército Brasileiro do Ministério da
Defesa, na qual se noticiou a eventual prática do crime de uso de documento falso (art.
304 do CP) perante o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados do Comando da
2ª Região Militar - SFPC/2RM, para fins de obtenção do Certificado de Registro de
Armas (CRA) e do Registro de Apostilamento de 8 fuzis, para acervo desportivo.
Ouvido, manifestou-se o Ministério Público Federal pelo conhecimento do conflito para
que seja declarado competente o Juízo Federal da 1ª Vara Criminal Federal de São
Paulo, ora suscitado (fls. 4.101-4.105). Decido. Conforme a orientação firmada por
esta Corte, “a definição da competência, tratando-se de crime militar impróprio,
depende do bem jurídico tutelado pela norma, ou seja, da ocorrência ou não de
violação de dever restrito e específico que caracteriza os crimes militares, cujas balizas
se encontram exaustivamente delineadas no art. 9º do Código Penal Militar”; (CC
7000089-11.2024.7.02.0002
40001367028 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nº147.889/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti, DJe 19/9/2016, grifei). No caso, os
elementos dos autos indicam que o delito de uso de documento falso foi praticado por
civil (com envolvimento de diversas pessoas, todas civis), que apresentou identidade
funcional falsificada da Polícia Civil do Estado de São Paulo perante o Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados do Comando da 2ª Região Militar - SFPC/2RM
do Exército Brasileiro, para obtenção do Certificado de Registro de Armas e Registro
de Apostilamento de 8 fuzis. Como bem destacou o Ministério Público Federal;
conquanto seja atividade administrativa do Exército Brasileiro controlar o registro e o
porte de trânsito de arma de fogo de colecionadores, atiradores e caçadores em geral,
já que especificada na Lei nº 10.826/03, a apresentação de documento falso, por civis,
visando registrar armamento para fins desportivos ou de revenda não configura crime
militar, no caso, sobretudo pelo fato de atingir serviço secundário, e não função
tipicamente militar do Exército Brasileiro”; (fl. 4.105, destaquei). Além disso, não
observo a ocorrência de violação de dever restrito e específico que caracteriza os
crimes militares (bem jurídico tutelado nos crimes militares impróprios) que justifique a
competênciada Justiça Castrense. Na verdade, a conduta investigada ocasionou
prejuízos aos serviços administrativos da União Federal e não ao funcionamento ou
integridade das instituições militares. Deveras, o simples fato de o fato de o Certificado
de Registro de Arma - CRAF ser emitido pelo Exército Brasileiro, que realiza apenas
uma atividade secundária (burocrática), por si só, não é suficiente para atrair a
competência militar, sobretudo porque essa atividade também é compartilhada com
outros órgãos federais (à exemplo da Polícia Federal). À vista do exposto, conheço do
conflito para declarar competente o Juízo Federal da 1ª Vara Criminal Federal de São
Paulo, ora suscitado...” (Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz; Data da publicação:
10/02/2023)
Comparando-se com o que ocorre na Marinha do Brasil, referente ao crime de falsificação de
Carteira de Habilitação de Arrais-Amador, documento que também é emitido pelas Forças
Armadas, não se pode perder de vista que a jurisprudência mais recente dos Tribunais
Superiores vem entendendo que tal delito deve ser processado e julgado pela Justiça Comum,
pois a falsificação desses documentos não se subsume à regra prevista no inciso I do artigo 9º
do Diploma Penal Militar, haja vista a existência de disciplina na legislação penal comum,
bem como a correspondência entre o artigo 311 do Código Penal Militar e o artigo 297 do
Código Penal Brasileiro e, mesmo porque a menção a “ordem administrativa militar”
presente na letra “a” do inciso III do artigo 9º do Código Penal Militar não alcançaria
atribuições subsidiárias exercidas pelas Forças Armadas.
O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de dirimir quaisquer dúvidas, emitiu a Súmula
Vinculante nº 36, de 16/10/2014, a qual dispõe:
“Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de
falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta
de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda
que expedidas pela Marinha do Brasil.”
Muito embora o presente feito não verse sobre a obtenção de Carteira de Habilitação de
Arrais-Amador emitida pela Força Naval, amolda-se perfeitamente ao teor da Súmula
Vinculante nº 36, a qual é válida para o caso sub examine, em virtude de ambos se referirem a
crimes de falsificação de documentos para a obtenção de documentos emitidos pelas Forças
Armadas no exercício de atribuições subsidiárias.
É cediço que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça têm
adotado uma interpretação bastante restritiva no que tange aos crimes militares cometidos por
civis, somente entendendo tratar-se de crime militar da competência da Justiça Militar da
União em hipóteses excepcionais, e desde que esteja presente o intuito de atingir, de qualquer
modo, as Forças Armadas, no sentido de impedir, frustrar, fazer malograr, desmoralizar ou
ofender o militar ou o evento ou situação em que este esteja empenhado.
7000089-11.2024.7.02.0002
40001367028 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso em comento, não se justifica a competência desta Justiça Especializada, pois a
conduta investigada ocasionou prejuízos aos serviços administrativos da União Federal e não
ao funcionamento ou integridade do Exército Brasileiro, não sendo observada a ocorrência de
violação de dever restrito e específico que caracteriza os crimes militares.
O caso em questão não pode ser catalogado como crime militar, eis que estamos diante de um
fato supostamente praticado por civis em desfavor dos serviços administrativos da União
Federal, situação não albergada nas estritas hipóteses delineadas no artigo 9º do Código
Penal Militar.
Além do mais, é conditio sine qua non para se firmar a competência da Justiça Castrense que
o suposto comportamento ilícito perpetrado pelos civis abale, viole, atinja de maneira efetiva
ou potencial, a dignidade das Forças Armadas. E a razão para isso é bem simples. O
julgamento de acusados civis diante de uma Corte Castrense, mormente em tempo de paz, é
marcado pelo tom da excepcionalidade. Aliás, essa é a tendência traçada pelos Tribunais
Internacionais. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no leading case 'Durand y
Ugarte vs. Perú', em julgamento proferido em 16/08/2000, asseverou:
'En un Estado democrático de Derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un
alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses
jurídicos especiales, vinculados con las fuciones que la ley asigna a las fuerzas
militares. Así, debe estar excluído del ámbito de la jurisdicción militar el juzgamiento
de civiles y sólo debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su
propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del ordem militar.'
Na espécie, não se pode vislumbrar que a conduta perpetrada pelo indiciado e pelo
investigado representou qualquer ofensa às funções típicas das Forças Armadas, quais sejam,
a defesa da Pátria, dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da
ordem, o que demonstra ser descabida a tramitação deste feito em Juízo absolutamente
incompetente para solucionar o litígio.
É irrecusável, em nosso sistema de direito constitucional positivo, considerado o princípio do
Juiz Natural, que ninguém poderá ser privado de sua liberdade senão mediante julgamento
pela autoridade judiciária competente.
A Constituição da República Federativa do Brasil, ao proclamar as liberdades públicas, que
representam limitações expressivas aos poderes do Estado, consagrou, de modo explícito, o
postulado fundamental do Juiz Natural, consubstanciado no artigo 5º, inciso LIII, que
prescreve que “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade
competente”.
Em razão das premissas lançadas, afigura-se que o Juízo Natural para processar e julgar o
presente feito é a Justiça Federal - Seção Judiciária de São Paulo.
Portanto, em síntese, os fatos narrados não atingem a instituição militar, não sendo um caso
de crime militar. Não incide, assim, o artigo 9º, inciso III, letra “a”, do Código Penal Militar.
Bens e serviços de cunho administrativo de interesse da União Federal atingidos, decorrentes
do eventual crime em comento, torna a Justiça Federal, consoante artigo 109, inciso IV, da
Constituição da República Federativa do Brasil, competente para analisar o feito.
Nessa senda, face a incompetência da Justiça Castrense para apreciar o feito, a denúncia não
deve ser recebida.
Ante exposto, com arrimo nos artigos 78, letra “b” e 147, ambos do Código de Processo
Penal Militar, REJEITO a denúncia formulada pelo Parquet Militar e, ipso facto, DECLARO a
INCOMPETÊNCIA desta Justiça Especializada para processar e julgar o presente feito,
7000089-11.2024.7.02.0002
40001367028 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inquérito Policial Militar nº 7000089-11.2024.7.02.0002, DETERMINANDO a remessa dos
autos ao Juízo Distribuidor da Justiça Federal - Seção Judiciária de São Paulo.
[...] (Grifos no original.)
Irresignado, em 26/7/2024, o MPM interpôs o presente recurso (IPM, eventos
60 e 61), no qual requer a “reforma da decisão do Juízo de primeira instância, a fim de que
seja recebida a denúncia oferecida contra Jairo da Silva Gomes e Alexandre Gomes, na forma
em que foi oferecida”. Nas razões recursais, assevera o Parquet das Armas que a decisão
recorrida merece reparo, uma vez que:
[...] Em cota exarada no evento 53, contemporânea ao oferecimento da Denúncia que
apresentou, o subscritor das presentes Razões assim se manifestou:
Esclareço que, embora já tenha me manifestado pela incompetência da Justiça Militar
em casos análogos ao que constitui objeto da inicial acusatória oferecida no dia de hoje
[...], expressando entendimento anteriormente acatado por esse Juízo [...],
pronunciamento recente do Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência nº
202.308, decidido monocraticamente pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, com expressa
menção à Súmula nº 546 daquele Tribunal 4, me levou a reavaliar a matéria
Embora ainda não esteja totalmente convencido da inaplicabilidade à matéria, por
analogia, da Súmula Vinculante nº 36 do Supremo Tribunal Federal 5, entendo de boa
prudência seguir, ao menos no momento, a posição mais recente do Superior Tribunal
de Justiça, que, como se sabe, tem competência para processar e julgar os conflitos de
competência suscitados entre juízes de primeira instância da Justiça Militar e da
Justiça Federal que tratem de 1 V., p. ex., as manifestações exaradas no evento 12 dos
autos eletrônico”.
Embora a questão realmente seja controversa no Superior Tribunal de Justiça, no
Superior Tribunal Militar parece pacificado o entendimento de que, em casos de uso de
documento falso perante o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados do
Exército com o intuito de se obter Certificado de Registro de Caçador, Atirador
Desportivo e Colecionador, a competência é da Justiça Militar da União.
A respeito, vale referir os seguintes precedentes:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA. INCONFORMISMO DO
ÓRGÃO MINISTERIAL. EXPEDIÇÃO IRREGULAR DE CERTIFICADO DE
REGISTRO DE ATIRADOR DESPORTIVO PARA CIVIL. CRIME MILITAR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RECURSO DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO DO DECISUM RECORRIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I. A Decisão que declarou a competência da Justiça Militar da União para o
processamento e o julgamento do feito deve ser mantida, diante do cometimento, em
tese, de crime militar, consubstanciado na expedição irregular de certificado de registro
de atirador desportivo para civil, a partir de uso de Laudo Psicológico falso.
II. Os fatos em análise se subsomem, perfeitamente, à definição do Código Penal
Militar quanto aos crimes militares em tempo de paz, porquanto demonstra, em tese,
crime praticado por civil contra a ordem administrativa militar, ex vi do disposto no art.
9º, inciso III, alínea a, do Código Penal Militar.
III. A tese ministerial deve ser improvida, tendo em vista que os fatos em exame atentam
contra a ordem administrativa militar e, nesse ponto, ofendem diretamente o dever do
Exército Brasileiro no seu mister de fiscalização.
7000089-11.2024.7.02.0002
40001367028 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV. Trata-se de condutas gravíssimas, atentatórias contra a ordem administrativa militar
que, indubitavelmente, atraem a competência da Justiça Militar da União para o
processamento e o julgamento do feito, motivo pelo qual a Decisão recorrida deve ser
mantida na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
V. Recurso desprovido. Decisão unânime” 6;
“RECURSO INOMINADO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DE
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JMU. CRIME DE USO DE DOCUMENTO
FALSO (ART. 315 DO CPM). SUPOSTA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE
FILIAÇÃO FALSA PARA CONCESSÃO DE CERTIFICADO DE COLECIONADOR,
ATIRADOR DESPORTIVO E CAÇADOR (CAC). CONDUTA PRATICADA POR CIVIL.
OFENSA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 9º, INCISO III, DO CPM.
COMPETÊNCIA DA JMU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
Caso em que o agente, em tese, anexou duas declarações falsas de filiação à Entidade
de Tiro Desportivo TERRAMAREAR, em seu processo de concessão de Certificado de
Registro de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), no âmbito do Serviço
de Fiscalização de Produtos Controlados do 28º Batalhão de Caçadores.
O civil que afronta a ordem administrativa militar (art. 9º, III, ‘a’, do CPM), em fato
considerado como crime, deve ser processado e julgado pela Justiça Especializada
Castrense.
O Exército Brasileiro, no âmbito da fiscalização de produtos controlados, possui
atribuição legalmente estabelecida pelos arts. 9º, 23 e 24 do Estatuto do Desarmamento
(Lei nº 10.826/03), que inclui ‘o registro e a concessão de porte de trânsito de arma de
fogo para colecionadores, atiradores e caçadores’.
A conduta de apresentar documento falso ao Exército Brasileiro em processo para
obtenção de Certificado de Registro de CAC, atinge a lisura da atividade realizada por
aquela Força no âmbito de seus serviços.
A ação perpetrada ofende diretamente a ordem administrativa militar, ante os prejuízos
à fé pública por risco à lisura dos cadastros mantidos e documentos emitidos pela
Instituição Militar, comprometendo a segurança e a atividade fiscalizatória promovidas
pelo Exército Brasileiro.
Resta configurada a prática em tese do crime de documento falso, previsto no Código
Penal Militar, de modo a justificar a competência da Justiça castrense, porquanto o
suposto fato atinge, de forma direta, a Administração Militar, a ordem administrativa
militar, bem como a regularidade das funções desenvolvidas pelo Exército Brasileiro.
Recurso Ministerial conhecido e desprovido. Decisão unânime” 7;
“DE CRIME DE FALSIDADE. PEDIDO MINISTERIAL DE ARQUIVAMENTO.
DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. JUÍZO A QUO. CONDUTA. APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTO FALSO. ATENTADO. ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR.
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DECISÃO RECORRIDA.
REFORMA. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Compete à Justiça Militar da União processar e julgar suposto crime de falsidade
praticado por civil que, imbuído do propósito de ludibriar a Administração Militar,
apresenta documento falso, perante o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados
(SFPC) do Exército Brasileiro, no intuito de obter Certificado de Registro de Caçador,
Atirador Desportivo e Colecionador.
7000089-11.2024.7.02.0002
40001367028 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A fraude perpetrada em detrimento à lisura do Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados acarreta prejuízo à administração militar, e, assim, atrai a competência
desta Justiça Especializada para processar e julgar o feito, a teor do art. 9º, inciso III,
alínea ‘a’, do CPM.
Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão unânime” 8;
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARGUIÇÃO.
INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR. CERTIFICADO. REGISTRO DE ARMA DE
FOGO. COLECIONADOR, ATIRADOR DESPORTIVO E CAÇADOR. CIVIL. FALSA
DECLARAÇÃO. IDONEIDADE MORAL. BONS ANTECEDENTES. INDÍCIOS.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
CRIME
CONTRA
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
ENUNCIADO
Nº
36
DO
SUPREMO
TRIBUNAL.
INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
O Estatuto do Desarmamento - Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, atribui ao
Exército, e não à Polícia Federal, a responsabilidade pelo registro das armas de fogo
de uso restrito e pela concessão de porte de trânsito de armas de fogo para
colecionador, atirador desportivo e caçador. Infere-se que tal responsabilidade justifica-
se em face da própria missão constitucional da Força terrestre, haja vista a estreita
relação de tal atividade fiscalizatória com a própria atividade-fim das Forças Armadas,
motivo forte o bastante para considerar a conduta em questão, em tese, como crime de
natureza militar.
Incabível a pretensão do Ministério Público Militar de ver aplicado ao caso o teor da
Súmula Vinculante nº 36 do Supremo Tribunal Federal.
O entendimento sumulado se refere especificamente à falsificação de Caderneta de
Inscrição e Registro e de Carteira de Habilitação de Arrais Amador ou o uso dos
respectivos falsum, enquanto, no caso, o Recorrido, civil, apresentou declaração de
idoneidade moral e de bons antecedentes ideologicamente falsa à administração militar,
na intenção de obter, por tal meio fraudulento, certificado de registro de arma de fogo
como colecionador, atirador desportivo e caçador. Tal conduta, evidentemente,
compromete a credibilidade da Instituição militar perante a sociedade, logo, não se
pode fazer uma interpretação extensiva do entendimento sumulado, a fim de retirar a
competência da Justiça Castrense para julgar o feito.
Desprovimento do Recurso. Decisão unânime 9.
As decisões recorrentes do Superior Tribunal Militar, bem como o precedente recente do
Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, acima mencionado, recomendam que o
feito permaneça na Justiça Militar da União.

[...]
4 “A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em
razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a
qualificação do órgão expedidor” (Súmula nº 546, Terceira Seção, editada em 14.out.15, DJe
de 19.out.15).
5 “Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de
falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de
Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda que
7000089-11.2024.7.02.0002
40001367028 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

expedidas pela Marinha do Brasil” (Súmula Vinculante nº 36, Plenário, editada em 16.out.14,
DJe nº 210 de 24.out.14, DOU de 24.out.14).
6 Recurso em Sentido Estrito nº 7000501-36.2023.7.00.0000, rel. Ministro José Barroso Filho,
j. 29.mai.24.
7 Recurso em Sentido Estrito nº 7000679-82.2023.7.00.0000, rel. Ministro Cláudio Portugal
de Viveiros, j. 04.dez.23.
8 Recurso em Sentido Estrito nº 7000752-88.2022.7.00.0000, rel. Ministro Francisco Joseli
Parente Camelo, j. 13.fev.23.
9 Recurso em Sentido Estrito nº 7000489-56.2022.7.00.0000, rel. Ministro Carlos Augusto
Amaral Oliveira, j. 21.nov.22. (Grifos no original.)
As contrarrazões de ALEXANDRE GOMES, inicialmente, foram juntadas por
defensora que não constava na procuração, em 9/8/2024 (IPM, evento 79). Posteriormente,
em 12/8/2024, a referida causídica juntou mandato atualizado (IPM, evento 81). Discordando
do MPM, requer a improcedência do Recurso em Sentido Estrito apresentado pelo Parquet
Miliciens. Para tanto, a Defesa aduz que:
[...] Conforme dito os recorridos trata-se de civis e não militares, ou seja civil é o cidadão e
representa todas aquelas pessoas que não fazem parte das forças armadas do seu pais, ou seja
não são militares.
O código Penal Militar, aponta hipótese de competência da Justiça Militar, para casos de
delitos praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições
militares, considerando não só os tipificados no Código Penal Militar e na legislação penal
comum com definições distintas, mas os tipos descritos do mesmo modo e nas legislações
penais comum, desde que uma das condições obrigatórias estabelecidas nas alíneas dos
incisos II e III do artigo 9º do Código Penal Militar, esteja presente no caso concreto.
Como dito em Decisão a Justiça Militar da União é competente para processar e julgar civil
caso pratique conduta atentatória a bens jurídicos de natureza militar, ou seja associados à
função da defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem, o que
não é o caso em questão conforme demonstrado.
Nesse sentido, julgados do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO
PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA NO ÂMBITO CASTRENSE.
RÉU CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA A BENS JURÍDICOS TITULARIZADOS
PELAS FORÇAS ARMADAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL COMUM.
1. Em tempo de paz, revela-se excepcional a qualificação do agente civil como sujeito
ativo de crime militar. Exige-se, para tal efeito, que a ação supostamente delituosa seja
capaz de ofender “bens jurídicos tipicamente associados à função de natureza
castrense, cujos contornos estão assim tracejados no art. 142 da Constituição Federal”
(HC 106.213/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe de 03.10.2011). 2. Compete à
Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pela suposta prática dos
crimes de falsidade ideológica e de uso de documento falso, tipificados,
respectivamente, nos arts. 312 e 315 do Código Penal Militar. Precedentes. 3. A
inserção de informações inverídicas em formulário destinado à obtenção, junto ao
Exército Brasileiro, de registro de atirador desportivo atinge bens e serviços de cunho
7000089-11.2024.7.02.0002
40001367028 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

administrativo – não militar, portanto –, de interesse da União, a atrair a competência
da Justiça Federal, ex vi do inciso IV do art. 109 da Constituição da República. 4.
Agravo regimental conhecido e não provido.
Ainda no mesmo sentido:
Min. Rosa Weber, o STF confere intepretação restritiva às hipóteses do inciso III do art.
9º do CPM. 'Assim, para a Corte, as condutas praticadas por civis somente devem ser
enquadradas como crimes militares em caráter excepcional, apenas nos casos em que a
ofensa ao bem jurídico tutelado recair sobre a função de natureza militar, a defesa da
Pátria, a garantia dos poderes constitucionais, da Lei e da ordem etc. Nesse sentido:
HC 86.216/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJe 24/10/2008'.
Portanto não cabe à Justiça Militar julgar um civil acusado do crime de uso de documento
falso conforme descrito na denúncia tipificado no artigo 315 do Código Penal Militar. Com
base nesse entendimento, já consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
(Grifo no original.)
No juízo de retratação (IPM, evento 87), em 4/9/2024, a Juíza Federal da Justiça
Militar da União da 2ª Auditoria da 2ª CJM manteve a decisão de rejeição da Denúncia, por
entender que “não há razão para sua propositura na Justiça Castrense eis que este Juízo, não é
competente para processar e julgar os fatos estampados no presente Inquérito Policial
Militar.”, apontando os principais fundamentos que embasaram a decisão vergastada.
Em 2/10/2024, a PGJM, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. Roberto Coutinho, corroborando os fundamentos do Órgão ministerial de primeira
instância, opina pelo conhecimento do recurso ministerial e, no mérito, pelo seu provimento:
[...] Como dissemos alhures, temos nos posicionado reiteradamente que, em casos análogos,
ainda que praticados por civis, tais condutas afetam profundamente a fé pública inerente à
Administração Militar, pois põem em cheque sua credibilidade perante o corpo social.
Como bem delineado pelo percuciente Procurador da Justiça Militar, Dr. OTÁVIO BRAVO,
isso vem de encontro ao que dispõe a Súmula 546 do Superior Tribunal de Justiça, de que 'A
competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão
da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a
qualificação do órgão expedidor' (Grifo nosso).
Assim, temos que, conforme consolidado nessa Superior Corte Castrense, a Administração
Pública Militar tem sua ordem administrativa afetada, em razão de que o documento foi
apresentado perante essa Administração, ou seja, à vista do disposto no art. 9º, inciso III,
alínea “a”, do Código Penal Militar, esse tipo de conduta põe em risco a lisura dos cadastros
mantidos e documentos emitidos pela Instituição Militar, comprometendo a segurança e a
atividade fiscalizatória promovidas pelo Exército Brasileiro, que é missão constitucional que
lhe foi atribuída e, dessa forma, acarretando-lhe prejuízo. [...] (Grifos no original.)
Intimada a Defesa.
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, deve ser conhecido.
7000089-11.2024.7.02.0002
40001367028 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A pretensão ministerial deve ser acolhida.
Sobre a competência da Justiça Militar, nos termos do art. 124 da Constituição
Federal, “À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em
lei.”. Recepcionado pela vigente Constituição, o Decreto-Lei n° 1.001/1969 definiu quais são
os crimes militares e, portanto, a competência da Justiça Militar da União.
Nas referidas definições, não consta nenhum elemento que permita a
interpretação de que a competência afeta à Justiça Militar e a ocorrência de crime militar são
verificadas, apenas e tão somente, em fatos relacionados direta e exclusivamente com função
primária, principal, listada entre as atividades expressamente previstas no artigo 142, caput,
da Constituição da República Federativa do Brasil.
No art. 9°, III, alíneas “a” e “b”, do CPM, consta que é crime militar:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
[...]
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como
os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou
assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no exercício
de função inerente ao seu cargo;
b) em lugar sujeito à administração militar, contra militar da ativa ou contra servidor
público das instituições militares ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao
seu cargo; (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
[...]
Assim, ainda que o fato tenha sido praticado contra civil, não submetido à
hierarquia e à disciplina militares, no exercício de função inerente ao seu cargo não
tipicamente militar, haverá ofensa a bem jurídico tutelado pela legislação castrense, atraindo
a competência da Justiça Militar, em razão de crime militar definido em lei.
No caso, a denúncia oferecida (IPM, evento 52) aponta que, contra a ordem
administrativa, em lugar sujeito à administração militar e perante militar da ativa no
exercício de função inerente ao seu cargo, JAIRO DA SILVA GOMES apresentou ao
Comando da 2ª Região Militar, na condição de despachante e em nome de ALEXANDRE
GOMES, documento intitulado ‘Requerimento para concessão/revalidação de registro ou
apostilamento – colecionamento, tiro desportivo e caça’, voltado à obtenção de Certificado de
Registro para pessoa física, com a finalidade de realizar atividades de colecionamento de
armas de fogo, tiro desportivo e caça (CAC) junto ao Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados da 2ª Região Militar (SFPC/2), Organização Militar subordinada àquele
Comando.
7000089-11.2024.7.02.0002
40001367028 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, a conduta imputada aos denunciados, tipificada no art. 315 c/c art.
311, ambos do CPM (uso de documento falso c/c falsificação de documento), prescinde que o
documento falsificado seja arremedo de documento originado em Organização Militar,
podendo ser um documento particular.
Basta, na forma do final do art. 311 do CPM, que o fato atente contra a
administração ou o serviço militar.
Entre os serviços militares, estabelecidos por Lei, encontram-se o de registro e
de concessão de porte de trânsito de arma de fogo para colecionadores, atiradores e
caçadores, conforme art. 9° da Lei 10.826/2003:
Art. 9° Compete ao Ministério da Justiça a autorização do porte de arma para os responsáveis
pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil e, ao Comando do
Exército, nos termos do regulamento desta Lei, o registro e a concessão de porte de trânsito
de arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores e de representantes estrangeiros
em competição internacional oficial de tiro realizada no território nacional.
Ressalto que a lista de atividades típicas das Forças Armadas não se restringe
apenas ao que consta no art. 142 da Constituição Federal. Uma atividade atribuída ao
Comando do Exército é um serviço militar da área-fim, e não pode ser considerada de menor
valor, pois, inevitavelmente, o uso de documento falso, no contexto denunciado, implica no
comprometimento da integridade e da confiabilidade de uma das atividades-fim
desenvolvidas pelas Forças Armadas, em claro prejuízo à ordem administrativa militar.
Sobre a incidência da Súmula Vinculante n° 36, deve-se analisar sua
compatibilidade com o caso concreto. Considerando que a denúncia narra fatos que se
amoldam, em tese, ao conceito de crime militar previsto no art. 315 c/c art. 311, ambos do
CPM, a competência para processar e julgar é da Justiça Militar, conforme art. 124 da CF c/c
art. 9°, III, alíneas “a” e “b”, do CPM.
Da Jurisprudência da Corte, em sintonia, verifica-se que é possível afastar a
incidência da Súmula Vinculante n° 36:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO EM PROCESSO PARA OBTENÇÃO DE
REGISTRO DE COLECIONADOR, ATIRADOR DESPORTIVO E CAÇADOR. DELITO
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. A apresentação de documento falso em processo para obtenção de Certificado de
Registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador compromete a lisura da atividade
realizada pelo Exército, implicando a prática de delito contra a Administração Militar, nos
termos do art. 9º, inciso III, alínea “a”, do Código Penal Militar, o que atrai a competência da
Justiça Militar da União para o processamento e julgamento do feito, não havendo que se
falar em subsunção dos fatos ao disposto na Súmula Vinculante nº 36. Recurso conhecido e
não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO nº 7001039-17.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 10/10/2024, Data de Publicação: 21/10/2024) (Grifos
nossos.)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 312 DO CPM. ART. 12 DA LEI
Nº 10.826/2003. COMPETÊNCIA. CERTIFICADO DE REGISTRO (CR). DECLARAÇÃO
FALSA. COMPETÊNCIA DA JMU. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE CIVIL PELO
JUIZ TOGADO. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA “A” DO CPM. CRIME CONTRA A
7000089-11.2024.7.02.0002
40001367028 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA
VINCULANTE Nº 36 DO STF. DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO; PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. DECISÃO POR MAIORIA. Segundo o art. 124 da Constituição Federal, compete
à Justiça Militar da União o julgamento dos crimes militares previstos em Lei. O art. 30,
inciso I-B, da Lei nº 8.457 de 1992 define que caberá ao Juiz Federal da JMU julgar,
monocraticamente, os casos em que os civis sejam réus em conjunto ou não com militares. O
art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM define que infrações cometidas por civis contra a ordem
administrativa castrense são crimes militares. Afirmação falsa em documento de Declaração
de Idoneidade para fins de revalidação do Certificado de Registro ofende a ordem
administrativa militar, uma vez que é perante o Exército Brasileiro que ocorre todo o processo
e a apresentação de documentos para que o interessado consiga o Registro. Afastada a
aplicação da Súmula Vinculante nº 36 do STF, tendo em vista que seu inteiro teor trata de
casos em que o civil falsifica documento ou utiliza documento falso para conseguir a CIR
(Caderneta de Inscrição e Registro) e a CHA (Carteira de Habilitação de Amador), os quais
possuem natureza diferente do CR (Certificado de Registro). O CR é documento que afeta
atividade primordial do Exército Brasileiro, qual seja, o serviço de fiscalização de produtos
controlados. Os crimes de falsidade ideológica e posse irregular de arma de fogo de uso
permitido, por estarem conexos, devem ser julgados perante esta Justiça Castrense. Recurso
ministerial provido. Competência da Justiça Militar da União. Decisão por unanimidade.
Recebimento da Denúncia. Decisão por Maioria. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO nº 7000055-96.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON
SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 05/09/2024, Data de Publicação: 07/10/2024) (Grifos
nossos.)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. REFORMA. ART. 124 DA
CF/1988. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA A, DO CPM. ATIVIDADE CONSTITUCIONAL
DESEMPENHADA PELO COMANDO DO EXÉRCITO. ALTA RELEVÂNCIA. ARTS. 143
E 21, INCISO VI, AMBOS DA CARTA MAGNA. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE
ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO E
DECRETOS REGULAMENTADORES. ATIVIDADE ATENTATÓRIA CONTRA A
ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR ATRAI A COMPETÊNCIA DA JMU. SÚMULA
VINCULANTE Nº 36. INAPLICABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE
MATERIALIDADE. DELITO PREVISTO NO ART. 312 DO CPM. ELABORAÇÃO DE
DECLARAÇÕES INVERÍDICAS POR CIVIS, REPRESENTANTES DE CLUBE DE TIRO.
ALTERAÇÃO DA VERDADE SOBRE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE. OBTENÇÃO
DE COMPRA DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO. PRESTÍGIO E IDONEIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. RECEBIMENTO DA EXORDIAL. PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME. I. A Decisão proferida pelo Magistrado
Federal Substituto deve ser reformada porque, apesar de os fatos não terem sido praticados
em detrimento de instituição militar, tampouco contra militares, na sua função típica, a Ordem
Administrativa Militar, na forma do art. 9º, inciso III, alínea a, da Lei Penal Militar, foi
aviltada e desprestigiada. II. Cabe enfatizar que o conceito de “ordem administrativa militar”,
inserido na alínea a do inciso III do art. 9º da Lei Penal Militar, é amplo e alcança o prestígio
e a credibilidade das Forças Armadas. III. A atividade ora desempenhada pelo Exército, aliás,
de natureza constitucional, de fiscalizar o comércio de material bélico (Art. 21, inciso VI, da
CF/1988) e de cumprir o Estatuto do Desarmamento, possui alta relevância, com cunho de
política nacional de controle de armas com potencial lesivo elevado, com a prevenção de seu
comércio em organizações criminosas. IV. A atividade desempenhada pelo Exército, nesse
caso, não é subsidiária, mas sim de natureza constitucional, no momento em que lhe é
atribuído a missão de controlar e fiscalizar o material bélico de uso interno. V. A Súmula
Vinculante nº 36 possui natureza extremamente restritiva, não cabendo a sua aplicação por
analogia aos demais crimes militares praticados por Civis, sob pena de esvaziar e ofender o
ordenamento jurídico penal militar, na esfera federal. VI. Jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça firmou o entendimento de que a atividade constitucional desempenhada
pelo Comando do Exército, de fiscalização e de controle de material bélico de uso permitido e
restrito, atrai a competência da JMU para processar e julgar os feitos dessa natureza. VII. A
7000089-11.2024.7.02.0002
40001367028 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

confecção de declarações com conteúdo falso por Civis, para fins de aquisição de armamento
bélico de uso restrito, em princípio, ludibria a Administração Militar e atenta contra as
Forças Armadas, em especial, o Exército, na sua finalidade precípua e constitucional de
fiscalizar e controlar o uso de armas de fogo de uso restrito. VIII. Há nos autos prova de fato
que, em tese, haja crime e indícios de autoria, conforme preconiza o art. 30 do CPPM. IX. Em
juízo de prelibação, verifica-se se presentes os requisitos contidos nos arts. 30, 77 e 78, tudo
do CPPM; os quais se apresentam nos elementos informativos e na peça Inicial, configurando
a justa causa para o recebimento da Peça Inicial. X. Fixação da competência da JMU para
processar e julgar o feito. Decisão por unanimidade. Recebimento da Denúncia. Decisão por
maioria. XI. Provimento ao Recurso Ministerial. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000653-21.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 09/02/2023, Data de Publicação: 13/03/2023)
(Grifos nossos.)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ARGUIÇÃO. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR. CERTIFICADO. REGISTRO DE
ARMA DE FOGO. COLECIONADOR, ATIRADOR DESPORTIVO E CAÇADOR. CIVIL.
FALSA DECLARAÇÃO. IDONEIDADE MORAL. BONS ANTECEDENTES. INDÍCIOS.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
CRIME
CONTRA
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
ENUNCIADO
Nº
36
DO
SUPREMO
TRIBUNAL.
INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. O Estatuto do Desarmamento - Lei nº 10.826, de
22 de dezembro de 2003, atribui ao Exército, e não à Polícia Federal, a responsabilidade
pelo registro das armas de fogo de uso restrito e pela concessão de porte de trânsito de
armas de fogo para colecionador, atirador desportivo e caçador. Infere-se que tal
responsabilidade justifica-se em face da própria missão constitucional da Força terrestre,
haja vista a estreita relação de tal atividade fiscalizatória com a própria atividade-fim das
Forças Armadas, motivo forte o bastante para considerar a conduta em questão, em tese,
como crime de natureza militar. Incabível a pretensão do Ministério Público Militar de ver
aplicado ao caso o teor da Súmula Vinculante nº 36 do Supremo Tribunal Federal. O
entendimento sumulado se refere especificamente à falsificação de Caderneta de Inscrição e
Registro e de Carteira de Habilitação de Arrais Amador ou o uso dos respectivos falsum,
enquanto, no caso, o Recorrido, civil, apresentou declaração de idoneidade moral e de bons
antecedentes ideologicamente falsa à administração militar, na intenção de obter, por tal meio
fraudulento, certificado de registro de arma de fogo como colecionador, atirador desportivo e
caçador. Tal conduta, evidentemente, compromete a credibilidade da Instituição militar
perante a sociedade, logo, não se pode fazer uma interpretação extensiva do entendimento
sumulado, a fim de retirar a competência da Justiça Castrense para julgar o feito.
Desprovimento do Recurso. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO nº 7000489-56.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 24/11/2022, Data de Publicação:
13/12/2022) (Grifos nossos.)
Assim, em tese, considera-se “contra a ordem administrativa militar” (art. 9°,
III, ‘a’, do CPM) a conduta denunciada que atentou “contra a administração ou o serviço
militar” (art. 311, caput, do CPM).
Não fosse o suficiente, como o uso do falso teria ocorrido em documentação
entregue perante a OM, na qual militares da ativa exerciam atividades de competência do
Exército, de natureza constitucional, de fiscalizar o comércio de material bélico (Art. 21,
inciso VI, da CF/1988) e no cumprimento do Estatuto do Desarmamento, funções de alta
relevância, é possível considerar que a conduta imputada deu-se “em lugar sujeito à
administração militar contra militar em situação de atividade ou assemelhado, ou contra
funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu
cargo” (art. 9°, III, ‘b’, do CPM, na redação vigente a época dos fatos), uma vez que militares
atuando no Comando do Exército não exerciam seu serviço militar com desvio de função.
7000089-11.2024.7.02.0002
40001367028 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao Recurso
Ministerial, para, desconstituindo a Decisão proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da
União (JMU) da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, de 26/7/2024, receber a
Denúncia oferecida em desfavor dos civis JAIRO DA SILVA GOMES e ALEXANDRE
GOMES e determinar a baixa dos autos para regular prosseguimento do feito.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367028v10 e do código CRC bbc3a899.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 18/12/2024, às 20:5:51
7000089-11.2024.7.02.0002
40001367028 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR